Tribunal: TJPA
Processo: 0805346-47.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805346-47.2020.8.14.0028

APELANTE: VALMIRO JOSE DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805346-47.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: ROBERTA MENESES COELHO DE SOUZA – N°11037-A.

AGRAVADO: VALMIRO JOSE DE SOUSA.

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA N°31211-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. ACIDENTES DISTINTOS. MESMO MEMBRO. INDENIZAÇÕES AUTÔNOMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro DPVAT, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A parte agravante sustenta que, tendo o autor já recebido anteriormente indenização de 75% por invalidez no mesmo membro inferior esquerdo em decorrência de acidente ocorrido em 02/08/2019, não poderia pleitear nova indenização referente ao acidente de 10/03/2023, devendo o pedido ser julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pagamento anterior de indenização DPVAT por invalidez em determinado membro impede nova indenização por invalidez no mesmo membro decorrente de acidente distinto ocorrido em data posterior; (ii) saber se o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez apurada no novo acidente; (iii) saber se a correção monetária deve incidir pelo INPC desde o evento danoso; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da condenação é reduzido.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 474 do STJ e do julgamento do REsp 1.246.432/RS (Tema Repetitivo), a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

4. O laudo pericial judicial atestou que o autor apresenta invalidez permanente parcial de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo em decorrência do acidente ocorrido em 10/03/2023, fazendo jus ao recebimento de 50% de 70% do valor máximo estabelecido no art. 3º, II, da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

5. Tratando-se de acidentes automobilísticos distintos, ocorridos em datas diferentes (02/08/2019 e 10/03/2023), ainda que tenham causado danos no mesmo membro, será devida a indenização em relação a cada um de forma autônoma e independente, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano decorrente.

6. A reparação anterior não afasta o direito à indenização relativa ao novo sinistro, devendo cada lesão ser considerada de forma independente em vista de acidentes de origens diferenciadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente parcial, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez apurado em laudo pericial, nos termos da Súmula 474 do STJ. 2. Tratando-se de acidentes automobilísticos distintos, ocorridos em datas diferentes, ainda que tenham causado danos no mesmo membro, será devida indenização DPVAT em relação a cada sinistro de forma autônoma e independente, não impedindo o pagamento anterior a concessão de nova indenização. 3. A correção monetária incide pelo INPC desde o evento danoso, e os juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. 4. Quando o valor da condenação for reduzido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.194/74, arts. 3º, II, § 1º, incisos I e II, e 5º; CPC/73, art. 20, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013, DJe 27.05.2013 (Tema Repetitivo); STJ, AREsp 2.339.938, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJ-GO, Apelação Cível 50081864420208090051, Rel. Des. Ricardo Luiz Nicoli, Data de Publicação: DJ 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0805346-47.2020.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO:
ROBERTA MENESES COELHO DE SOUZA – N°11037-A.

AGRAVADO:
VALMIRO JOSE DE SOUSA.

ADVOGADO:
IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA N°31211-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
27506134 pag. 1/6,

que c
onheço e nego provimento ao recurso de apelação da ré, e conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação do autor, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado improcedente a ação.

Sem
contrarrazões

do interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 05 de novembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. ACIDENTES DISTINTOS. MESMO MEMBRO. INDENIZAÇÕES AUTÔNOMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo a condenação da ré ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização do seguro DPVAT, com correção monetária pelo INPC desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A parte agravante sustenta que, tendo o autor já recebido anteriormente indenização de 75% por invalidez no mesmo membro inferior esquerdo em decorrência de acidente ocorrido em 02/08/2019, não poderia pleitear nova indenização referente ao acidente de 10/03/2023, devendo o pedido ser julgado improcedente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o pagamento anterior de indenização DPVAT por invalidez em determinado membro impede nova indenização por invalidez no mesmo membro decorrente de acidente distinto ocorrido em data posterior; (ii) saber se o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da invalidez apurada no novo acidente; (iii) saber se a correção monetária deve incidir pelo INPC desde o evento danoso; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade quando o valor da condenação é reduzido.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 474 do STJ e do julgamento do REsp 1.246.432/RS (Tema Repetitivo), a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

4. O laudo pericial judicial atestou que o autor apresenta invalidez permanente parcial de 50% (cinquenta por cento) no membro inferior esquerdo em decorrência do acidente ocorrido em 10/03/2023, fazendo jus ao recebimento de 50% de 70% do valor máximo estabelecido no art. 3º, II, da Lei 6.194/74, totalizando R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

5. Tratando-se de acidentes automobilísticos distintos, ocorridos em datas diferentes (02/08/2019 e 10/03/2023), ainda que tenham causado danos no mesmo membro, será devida a indenização em relação a cada um de forma autônoma e independente, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74, que exige apenas a prova do acidente e do dano decorrente.

6. A reparação anterior não afasta o direito à indenização relativa ao novo sinistro, devendo cada lesão ser considerada de forma independente em vista de acidentes de origens diferenciadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente parcial, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez apurado em laudo pericial, nos termos da Súmula 474 do STJ. 2. Tratando-se de acidentes automobilísticos distintos, ocorridos em datas diferentes, ainda que tenham causado danos no mesmo membro, será devida indenização DPVAT em relação a cada sinistro de forma autônoma e independente, não impedindo o pagamento anterior a concessão de nova indenização. 3. A correção monetária incide pelo INPC desde o evento danoso, e os juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação. 4. Quando o valor da condenação for reduzido, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/74, arts. 3º, II, § 1º, incisos I e II, e 5º; CPC/73, art. 20, § 4º; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.05.2013, DJe 27.05.2013 (Tema Repetitivo); STJ, AREsp 2.339.938, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 26.06.2023; STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.119.129/RJ, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022; TJ-GO, Apelação Cível 50081864420208090051, Rel. Des. Ricardo Luiz Nicoli, Data de Publicação: DJ 27.11.2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 27506134 pag. 1/6,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que a perda anatômica funcional dos movimentos do MEMBRO INFERIOR ESQUERDO de grau MÉDIO (50%) corresponde ao valor de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), sendo este o valor máximo supostamente devido ao Autor, de acordo com tabela DPVAT, Levando em conta o pagamento administrativo no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta reais e cinquenta centavos), deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré no pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) ao autor a título de indenização de seguro obrigatório - DPVAT, com correção monetária desde o evento danoso, e juros legais de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

No caso dos autos, estando demonstrado que em decorrência do sinistro, o autor teve lesões que acarretam invalidez permanente parcial, com lesão em membro inferior esquerdo, com lesão de 50% (cinquenta por cento), conforme consta no laudo pericial judicial do perito nomeado pelo juízo, por consequência, o pagamento do seguro DPVAT deve ocorrer de forma proporcional à lesão, conforme parâmetros estabelecidos na Lei nº 6.194/74, cuja redação foi alterada pelas Leis nº 11.482/2007 e Lei nº 11.945/09.

Com efeito, acerca da necessária observância ao grau de invalidez e consequente aplicabilidade da Lei nº 6.194/74 para se aferir o percentual da indenização devida, o STJ, já se posicionou:

“Súmula 747: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

De modo que, em razão do acidente, o requerente passou a ter debilidade de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo em 50%, de forma que, faz
jus
ao recebimento de 50% de 70% do valor máximo estabelecido no art. 3º, II da Lei 6.194/74, conforme § 1º Incisos “I” e “II” do mesmo dispositivo legal e anexo incluído pela Lei 11.945/09, o que equivale à R$ R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Conferindo maior efetividade ao Enunciado sumular, o Colendo STJ submeteu tal questão ao julgamento pelo rito do artigo 543- C, no RESP nº 1.246.432/RS, com a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).”

Analisando o recurso da parte ré, a alegação da seguradora é de que o autor/apelado já havia ajuizada ação de cobrança securitária em virtude de acidente ocorrido em 02/08/2019, no qual apurou-se que houve invalidez parcial do membro inferior, no percentual de 75%, tendo recebido o valor pela dita invalidez, não podendo novamente pleitear nova indenização para lesão no mesmo membro, não merece prosperar.

A questão é que se trata de acidentes ocorridos em datas distintas, de origens distintas, embora a lesão tenha ocorrido em um mesmo membro, conforme a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em seu art. 5.º, confira:

Art. 5.º O pagamento de indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

No caso em questão, a lesão discutida nestes autos ocorreu em virtude de acidente ocorrido no dia 10/03/2023, nessa lógica, considera-se cada lesão de forma independente, em vista de acidentes de origem diferenciados, conforme laudo médico apresentado pelo perito judicial, sobre o assunto destaco jurisprudência (
STJ - AREsp: 2339938, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 26/06/2023
).

Quanto ao apelo da parte autora, entendo que não merece ser acolhida a irresignação da recorrente quanto a incidência da correção monetária, devendo ser mantida de acordo com o INPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT
. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VÍTIMA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC
. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.

2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757675 PR 2018/0193331-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019)

No que se refere a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a condenação foi em R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), estima-se que o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) da condenação será no importe de R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, serão fixados por análise equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (CPC/73, ART. 20, § 4º). REVISÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Sodalício admite, em caráter excepcional, a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, caso se mostrem irrisórios ou exorbitantes, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgInt no REsp 1.452.790/RJ, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

2. "A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade" ( AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe de 25/8/2016).

3. Na espécie, os honorários sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem mostram-se insuficientes, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual comportam majoração, para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 4. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1119129 RJ 2017/0136293-9, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dito isto, entendo que deve prosperar em parte o pedido da recorrente, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais).

(...)

No caso em questão, se trata de acidentes ocorridos em datas distintas, de origens distintas, embora a lesão tenha ocorrido em um mesmo membro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. ACIDENTES DISTINTOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA.

I - Tratando-se de acidentes automobilísticos distintos, ainda que tenham causado danos no mesmo membro, será devida a indenização em relação a cada um, de forma autônoma. Destarte, a reparação anterior não afasta o direito atual. Precedentes específicos desta Corte
.

II - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O pleito do recorrido para alteração da base de cálculo dos honorários, formulado em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, encontra óbice no enunciado sumular nº 27 desta Corte de Justiça. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(
TJ-GO - Apelação Cível: 50081864420208090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ricardo Luiz Nicoli, Goiânia - 2ª UPJ Varas Cíveis e de Arbitragem: 5ª e 24ª, Data de Publicação: (S/R) DJ de 27/11/2023
)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 09
de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/12/2025